Tribunal: TJPA
Processo: 0801500-72.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801500-72.2021.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS ROBERTO DIAS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO SEM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E NAQUELA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4.
Habeas corpus
conhecido e denegado. Unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, sem pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. Adrian Barbosa e Silva e André Luiz de Oliveira Pereira, em favor do nacional Lucas Roberto Dias Oliveira, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrantes, em síntese, que:

“Excelência, narra o APF que na noite do dia 20 de janeiro de 2021, por volta das 20h00, o Paciente foi apresentado perante a Autoridade Policial, após ter sido supostamente flagrado incurso no artigo 33,
caput
, da lei 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) pelos condutores daquela ocorrência.

Ocorre que, a bem da verdade, a situação não ocorreu exatamente como foi instruída pelos condutores.

O Paciente saiu naquela noite para comprar carne em um açougue próximo à Passagem Fé em Deus, perto de sua casa, e após efetuar essa compra, antes de retornar para o seu lar, resolveu parar em um carro de lanche, também próximo a sua residência.

Enquanto esperava seu pedido, avistou a viatura da Polícia Militar que aparentava estar em ronda rotineira. Ciente de que nada tinha a esconder do poder público, o Paciente permaneceu a espera de seu lanche.

Momento em que, após a viatura parar, foi surpreendido ao ser abordado pela guarnição que lhe deu voz de prisão, pois acreditavam que este estaria praticando flagrante traficância na ocasião e naquele lugar.

Ressalta ainda, que o Paciente em nenhum momento tentou empreender fuga, tampouco se rebelou contra a ação policial. Do contrário, calmamente respondeu aos policiais que lhe abordaram que não tinha droga nenhuma, que não era traficante, que estava apenas esperando um lanche para voltar pra casa.

Ao ser revistado, nada de ilícito foi encontrado consigo.

Todavia, ainda assim, foi preso e colocado dentro da viatura, para ser conduzido à delegacia.

Ao chegar, foi apresentado um saco com substâncias entorpecentes, a saber
cannabis sativa
(28,4g) e cocaína (24g) (doc. 5, fls. 24) – segundo o laudo provisório acostado ao APF, apresentados, supostamente, como se fosse de propriedade do Paciente.

(...).

LUCAS ROBERTO DIAS OLIVEIRA foi efetivamente preso e sua prisão em flagrante, ante representação da Autoridade Policial, convertida em preventiva por decisão do juízo a quo. A seguir, também se decidiu pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva do Paciente, em uma decisão lacônica, eivada de argumentos vagos e frágeis, bem como, infelizmente, vasta em jurisprudências desatualizadas acerca do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, exarada pelo titular da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA.” <sic>

Por conseguinte, defendem a falta de fundamentação para a manutenção da preventiva, somando-se ao fato de ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis, merecendo aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Por fim, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, requer a Vossa Excelência:

a. Receber o presente Habeas Corpus e que logo após a remessa do ofício de informações pela autoridade coautora, caso achar pertinente pedi-las, seja concedida vista dos autos ao Ilustre representante do Parquet para confecção de seu parecer no prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas;

b. Que seja o impetrante intimado da data da sessão de julgamento do presente
writ
, haja vista que pretende realizar sustentação oral do feito;

c. Seja reconhecida a ilicitude de sua prisão e, consequentemente, ocorra seu relaxamento (art. 5º, LXV, CF) por ter sido preso com base única e exclusivamente em uma
delatio
anônima (art. 5º, LV, CF) e suposta prática de traficância que até o presente momento não restou comprovada, o que vai de encontro com a jurisprudência dos Tribunais Superiores;

d. Caso não seja aquela o entendimento desta Corte, seja a prisão preventiva revogada por ausência de fundamentação que comprove
periculum libertatis
do Paciente (art. 312, caput, e 315, §§ 1º e 2º, II, CPP), de modo que o decreto preventivo se mostra totalmente em discordância com o entendimento consolidado pelo STJ e pelo STF; Por fim, caso não entenda pela restituição completa do
status libertatis
do Paciente, seja sua prisão preventiva substituída por cautelares diversas, a exemplo das citadas no tópico 2.3.” <sic>

Junta documentos (Id. 4586961 a 4587368).

Por inexistir pedido de liminar, solicitou-se as informações, Id. 4617566, que foram prestadas na Id. 4728062, havendo manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e denegação da ordem, Id 4797693.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e naquela que indeferiu o pedido de revogação

Observa-se pela análise das decisões impugnadas, tanto na que decretou a prisão preventiva contida na Id. 4587367, como naquela que indeferiu o pedido de revogação, Id. 4587368, que o magistrado
a quo
, após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorreu expressamente sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“(...).

Pelo contido no procedimento, há demonstração da materialidade e indícios e autoria quanto ao crime imputado ao flagrado e prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal e as demais formalidades exigidas pela lei.

Houve representação pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Passo a análise quanto à necessidade ou não de se manter a segregação cautelar, convertendo-se a prisão em flagrante em preventiva.

Infere-se dos elementos de prova carreadas aos autos que em poder do flagrado foram encontrados 72 (setenta e dois) invólucros de um erva prensada que se assemelha a maconha prensadas em pedaços de papel filme e mais 15 (quinze) papelotes de uma substância armazenada em pedações de sacos plásticos de substância que se assemelha a cocaína, termo de exibição e apreensão atesta positivo para cocaína e maconha fl. 29.

A quantidade de droga encontrada em poder do flagrado, por si só, evidencia a periculosidade do mesmo e o risco para a ordem pública em mantê-los em liberdade, pois vendem droga para muitas pessoas.

O flagrado não registra, conforme certidão fls. 03.

Assim, penso, a segregação cautelar do flagrado, no momento, faz-se necessária como garantia da ordem pública.

Ante o exposto, homologo o auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor dos indiciados LUCAS ROBERTO DIAS OLIVEIRA e, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, do Código de Processo Penal, converto as prisões em flagrante dos mesmos em preventiva. (...)”. <sic>

E, ainda:

“(...).

As provas carreadas aos autos, a priori, demonstram o envolvimento do custodiado no crime em comento, mormente os depoimentos do condutor e das demais testemunhas policiais, que gozam de credibilidade, apontando que uma guarnição policial, visando apurar uma denúncia anônima acerca de tráfico de drogas, se deslocou até o local da denúncia, sendo que ao perceber a chegada da guarnição o requerente teria jogado para longe uma sacola contendo o entorpecente apreendido (72 invólucros, com peso total de 28,4 gramas, contendo erva seca prensada, conhecida popularmente como maconha, e 15 papelotes contendo cocaína, com peso total de 24,0 gramas), tudo em conformidade com o laudo toxicológico nº 2021.01.000233-QUI anexado aos autos.

Tais circunstâncias indicam que o requerente estaria praticando o comércio ilícito de drogas, considerando-se, ainda, a razoável quantidade de entorpecente apreendido e a sua variedade, que foge muito à caracterização do uso pessoal, além sugerir que o custodiado faz do tráfico uma atividade habitual, o que demonstra uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão, eis que presente o requisito do
periculum libertatis
.

(...).

Desse modo, demonstrado que o depoimento policial constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, sendo, portanto, elemento suficiente, para o decreto de prisão preventiva, mormente quando corroborado por outros elementos.

Demais disso, assevere-se, que é consabido que as condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e definida, residência fixa e primariedade não afastam, por si só, a segregação cautelar. Sendo este o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que inclusive editou a Súmula 08 acerca do tema:

(...).

Destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Demais disso, no caso dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado.

Nesse diapasão, considero que a prisão
sub examen
está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou serem necessárias e razoáveis as cautelares ora questionadas, sem atrito com os preceitos constitucionais.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor de LUCAS ROBERTO DIAS OLIVEIRA.” <sic>

Assim, verifica-se que a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional e obedeceu os critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

2. O
modus operandi
do delito autoriza a decretação da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso, assentou-se que o Recorrente, "é padrasto de [...] e, aproveitava-se dessa condição para durante a ausência da genitora da menor cometer abusos sexuais, o qual utilizava-se de atos libidinosos, como apalpar e colocar o dedo nas partes íntimas da vítima, para satisfazer sua lascívia.

Explica-se, ainda, que além da vítima, sua irmã [...] também sofreu abusos por parte do acusado, conduta que é objeto de ação penal instaurada na Comarca de Maceió".

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do
modus operandi
e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na redação do art. 319 do Código de Processo Penal. Precedentes.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

(...).

7. Recurso ordinário em
habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 119.485/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste e. Tribunal).

No mesmo sentido é o c. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 19/04/2021